Tribunal: CARF
Processo: 11634.000710/2007-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.000710/2007-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.362 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
AEC - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO DE CAMBÉ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2006
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. MULTA. CFL 67. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
Não há que se falar de decadência quando a constituição do lançamento por
descumprimento de obrigação acessória observou o prazo quinquienal
estabelecido no art. 173, I, do CTN.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
MULTA.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE.
Constatado descumprimento de obrigação acessória prevista na legislação
previdenciária, é procedente o lançamento da respectiva multa.
É defeso ao julgador administrativo pronunciar-se sobre a
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Luis Henrique Dias Lima, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.000710/2007-84
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.362 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000710/2007-84

Relatório
Cuida-se de recurso administrativo em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário constituído em 26/06/2007 e
consignado Auto de Infração (AI) – DEBCAD 37.084.594-3 – CFL 67 – valor total de R$
21.034,27 – com fulcro em descumprimento de obrigação acessória por falta de apresentação de
GFIP, relativo às competências 01/2002, 13/2005 e 13/2006, conforme discriminado no relatório
fiscal.
Cientificada do teor da decisão de primeira instância em 06/03/2008, a
impugnante, agora Recorrente, apresentou recurso voluntário em 03/04/2008, alegando, em
apertada síntese, i) decadência; ii) erros no lançamento; iii) presunções desconexas; iii) ausência
de rigor técnico; iv) impossibilidade de exigência de contribuição para o INCRA, SESC/SENAC
e sobre o 13o. salário; v) caráter confiscatório da multa aplicada; vi) impossibilidade de exigência
de contribuições sociais previdenciárias sobre verbas indenizatórias (cestas de natal, auxílio-
alimentação, entre outras); vii) desnecessidade de inscrição no PAT; e viii) pedido de diligência
para comparação dos dados apresentados ao MEC sobre a folha de pagamento.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
Do juízo de admissibilidade do recurso voluntário
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstas no Decreto n. 70.235/1972.
Passo à análise.
Por bem contextualizar este contencioso, resgato o relatório da decisão recorrida:
Trata-se do Auto de Infração — AI n° 37.084.594-3, por meio do qual se exige do
sujeito passivo multa no valor de R$ 21.034,27, aplicada pela fiscalização em face da
falta de apresentação de Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social (GFIP), o que configura descumprimento da obrigação acessória prevista no
artigo 32, inciso IV e §§ 3o e 9°, da Lei n° 8.212/91 (acrescentados pela Lei 9.528/97),
c/c o artigo 225, inciso IV e §§ 2°,
30 e 40, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração (fls. 18/28), o sujeito passivo deixou de
apresentar GFIP para as competências 01/2002, 13/2005 e 13/2006.
O Relatório Fiscal de Aplicação da Multa (fls. 29/30) contém a fundamentação legal e o
demonstrativo de cálculo da multa aplicada.
O sujeito passivo foi cientificado da autuação em 26/06/2007 e apresentou defesa
tempestiva em 24/07/2007 (fls. 41 a 61), com as alegações a seguir sintetizadas:
- Alega que as contribuições anteriores à competência 06/2002 foram alcançadas pela
decadência, em face do transcurso do prazo previsto no art. 173, I, do Código Tributário
Nacional.
- Afirma que o lançamento é frágil porque se baseia em presunções do Auditor-Fiscal,
que interpretou dados à luz de seu próprio subjetivismo. Reconhece que a contabilidade
da empresa não é um "primor", mas afirma que se o fisco pretende realizar lançamento
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.362 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000710/2007-84

por arbitramento, não pode deixar de usar a contabilidade. Afirma que o Fisco
combinou ilegalmente dois tipos de lançamento tributário — arbitramento e análise de
documentos — usando sempre o mais desfavorável ao contribuinte. Critica o fato de o
lançamento ter buscado apenas diferenças entre os documentos internos e a
contabilidade do contribuinte, asseverando que o fato de haver um valor nas folhas de
pagamento e outro nos livros contábeis não configura um ilícito, mas apenas um "erro
calandi". Enfim, considera que não foi feito um lançamento técnico e que somente
verificar documentos e contas e achar diferenças não gera um lançamento tributário
robusto.
- Afirma que nunca aconteceram retiradas de pró-labore nas importâncias de R$
155.262,68 e de R$ 182.637,37, sendo que os lançamentos contábeis nos quais a
fiscalização se baseou estão errados. Contesta também o fato de o fisco ter considerado
o valor da remuneração mensal dos administradores das folhas de pagamento de
08/2006 e 09/2006 para todas as outras competências e todos os outros administradores.
Afirma que as folhas de pagamento e as declarações de imposto de renda desses
administradores atestam que eles não receberam tal remuneração.
- Alega que a contribuição para o INCRA não é devida, pois tal exação foi revogada
pela Lei n° 7.787/89, além de ser exigível apenas das empresas rurais, o que não é o
caso. Menciona um julgado do STJ sobre o tema.
- Alega que por ser uma prestadora de serviços não está sujeita às contribuições
destinadas ao SESC e ao SENAC. Tais contribuições seriam exigíveis apenas dos
comerciantes, sendo inaceitável a utilização de analogia para tipificação do fato gerador
tributário. Afirma ainda que a Constituição Federal de 1988, ao instituir a liberdade
sindical, tornou inaplicável o art. 577 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.
Para corroborar esse entendimento, colaciona decisões dos tribunais pátrios.
- Afirma que as contribuições incidentes sobre o décimo terceiro salário são indevidas,
pois, conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica o disposto no § 70
do art. 28 da Lei 8.212/91 ou mesmo a tabela do § 7° do Decreto 612/92.
- Alega que a multa aplicada é confiscatória, constituindo ofensa ao art. 150, IV, da
Constituição Federal.
- Alega serem indevidas as contribuições calculadas sobre valores de cestas de natal e
auxílio-alimentação concedidos aos trabalhadores, pois tais verbas têm caráter
indenizatório, independentemente de inscrição no Programa de Alimentação do
Trabalhador — PAT.
- Afirma que o contribuinte em questão, pela própria natureza de sua atividade, não tem
uma folha de pagamento linear, pois tem um turned over grande, bem como há grande
variação de remuneração entre os professores. Tais peculiaridades denotariam que os
ilícitos apurados pela fiscalização não passam de erros formais, falhas administrativas,
que por si só não podem gerar contribuições a recolher. Explica a rotina da escola,
descrevendo que a cada seis meses os coordenadores de cursos têm que montar todas as
grades de horários, conforme a necessidade e disponibilidade dos professores, num
complicado e imenso rodízio, sendo complexa a montagem do "quebra-cabeça" dos três
cursos da instituição. Daí, conclui que os horários e folhas-de-pagamento verificados
pela fiscalização não são confiáveis. No entanto, seria possível ao Fisco, mediante
diligências e após análise dos documentos juntados à defesa, acabar com as dúvidas. Os
documentos anexados são relatórios apresentados ao MEC, para reconhecimento de
cursos, e contêm o quadro correto de professores, com suas respectivas remunerações,
titulações, etc. Tais documentos, dotados de fé pública, atestariam a não-ocorrência de
evasão fiscal. Assim, solicitou a realização de diligência para uma comparação dos
dados apresentados ao MEC com a folha de pagamento.
Ao final, com base no exposto, o sujeito passivo requereu a revogação do lançamento e
anexou os documentos de fls. 62 a 265.
No julgamento de primeira instância, a DRJ pugnou pela improcedência da
impugnação e manteve o crédito tributário.
Perante a segunda instância, a Recorrente aduz, em linhas gerais, os mesmos
argumentos da impugnação, reclamando por decadência, erros no lançamento; presunções
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.362 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000710/2007-84

desconexas; ausência de rigor técnico; impossibilidade de exigência de contribuição para o
INCRA, SESC/SENAC e sobre o 13o. salário; caráter confiscatório da multa aplicada;
impossibilidade de exigência de contribuições sociais previdenciárias sobre verbas indenizatórias
(cestas de natal, auxílio-alimentação, entre outras); desnecessidade de inscrição no PAT; e
pedido de diligência para comparação dos dados apresentados ao MEC sobre a folha de
pagamento.
Da prejudicial de decadência
A Recorrente alega decadência do lançamento em face das competências 01/2002,
13/2005 e 13/2006, vez que, no seu entendimento, transcorridos o quinquênio decadencial,
observando-se a regra geral do art. 173, I, do CTN.
Verifica-se que a tipificação da infração em tela amolda-se à regra-matriz de
incidência prevista no art. 32, IV, e §§ 3o. a 9o., da Lei n. 8.212/1991, c/c 225, IV, e §§ 2o., 3o. e
4o., c/c arts. 283 e 284, I, ambos do Decreto n. 3.048/1999, do que decorre que a apuração do
valor da multa leva em consideração o número de segurados que determina o multiplicador a ser
aplicado sobre o valor mínimo previsto no art. 283. É dizer, materializa-se por ocorrências
individualizadas, competência a competência
E foi exatamente essa sistemática adotada pela autoridade lançadora, ao definir o
critério quantitativo (base de cálculo) da regra-matriz de incidência da sanção pecuniária,
conforme informa no item 7 do relatório fiscal, verbis:
7. O número total de segurados a serviço da empresa (empregados e contribuintes
individuais) permaneceu, para fins de aplicação da multa, na faixa correspondente de 51
a 100 segurados em 13/05 e 13/06, e na faixa de 0 a 5 segurados em 01/02.
Nessa perspectiva, considerando-se que o crédito tributário aperfeiçoou-se em
26/06/2007 e a competência mais distante é a de 01/2002 (início da contagem do prazo
decadencial em 01/01/2003 e término em 31/12/2007), não se vislumbra o advento de
decadência em face do lançamento em apreço, vez que não decorrido o lapso temporal
estabelecido no art. 173, I, do CTN, observando-se, ainda, por oportuno, que, a teor do
Enunciado 148 de Súmula CARF, no caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Do mérito propriamente dito
Inicialmente, importa ressaltar que as alegações trazidas no recurso voluntário
dizem respeito apenas às exigências de obrigações tributárias principais e são irrelevantes para
este PAF, pois o lançamento em apreço tem por objeto apenas a aplicação de penalidade
pecuniária pelo descumprimento da obrigação acessória prevista no art. 33, §§ 2°e 3°, da Lei
8.212/91. Nesse contexto, a multa em apreço refere-se a descumprimento de dever instrumental e
o simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à
penalidade pecuniária (art. 113, § 3o, do CTN).
Na espécie, trata-se de coima tipificada por ter deixado a Recorrente de preparar
folhas de pagamentos das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço,
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.362 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000710/2007-84

de acordo com os padrões e normas estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil —
RFB (anteriormente pela Secretaria da Receita Previdenciária — SRP e pelo INSS), conforme
previsto na Lei 8.212 de 24/07/91, artigo 32, inciso I, e no Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto 3.048 de 06/05/99, artigo 225, inciso I e parágrafo 9o., que se materializa
por ocorrências individualizadas, competência a competência
Desta forma, uma vez caracterizada a infração, como bem o fez a autoridade
lançadora, não merece reparo a decisão recorrida.
Quanto ao caráter confiscatório da multa, impende ressaltar que a exação em
litígio tem previsão em norma cogente, não cabendo a discussão de inconstitucionalidade no
âmbito administrativo, inclusive por falecer competência ao julgador administrativo para o
mister, a teor do Enunciado 2 de Súmula CARF.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital